Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730256-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FREDERICO CAETANO JUNIOR D E S P A C H O D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de FREDERICO CAETANO JÚNIOR: Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, o executado FREDERICO CAETANO JÚNIOR apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da CDA e prescrição. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de préexecutividade. No caso, vejo que os vícios alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS COLIGIDOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). 4. Verificado que os instrumentos particulares de cessão de direitos coligidos pelo autor não possuem o condão de, por si sós, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo, exsurgindo necessária dilação probatória, afigura-se escorreita a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto não se mostra via adequada para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADAS. 1. Cuidou-se originalmente de Exceção de PréExecutividade oposta pelo agravante contra a execução de IPTU intentada pela fazenda Municipal. O Agravo de Instrumento manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitiu-se o Recurso Especial. 2. Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado. Precedente: AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2014. 3. O IPTU é cobrado diretamente ao proprietário do imóvel urbano, porquanto a responsabilidade tributária, nesse caso, é propter rem. A ausência de alteração de propriedade, na prefeitura, pelo alienante ou pelo comprador, exclui a ocorrência de qualquer ato ilícito em decorrência de ajuizamento de ação de execução de IPTU. 4. É inviável, portanto, analisar a tese, defendida no Recurso Especial, de que "houve irregularidade na citação" ou de que "o imóvel objeto da presente execução não integra o patrimônio do executado", pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido: "presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço do imóvel e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado", e: "A ausência de alteração de propriedade, junto à prefeitura, por parte do alienante ou do comprador, exclui a ocorrência de qualquer ato ilícito em decorrência de ajuizamento de ação de execução de IPTU". Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5 Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 122 /STJ), razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1603443/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Com relação à alegação de prescrição, as datas das constituições definitivas das CDAS ns 5-0112537456, 5-0112537464, 5-0112537472, 5-0112537480 e 5- 0115885447, são, respectivamente, 01/09/2003, 01/09/2003, 01/10/2003, 01/11/2003 e 01/12/2003. A ação foi proposta em 22/12/2008. Logo, observa-se que já se encontravam prescritas, dado que o prazo de 5 anos para a propositura da ação já teria se ultimado, sem que qualquer hipótese de suspensão ou interrupção da prescrição fosse demonstrada pelo exequente. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a objeção apresentada apenas para reconhecer a prescrição das CDAs 5-0112537456, 5-0112537464, 5-0112537472, 5- 0112537480 e 5-0115885447, na forma do artigo 487, II, do CPC. Preclusa essa, ao DF para promover o andamento do feito, já com a retirada das CDAs cuja prescrição se reconheceu. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator